Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-43.2023.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-43.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTENOR PAGNONCELLI - CPF: 451.806.019-91 (APELADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTENOR PAGNONCELLI - CPF: 451.806.019-91 (APELANTE), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Cobrança indevida. Protesto indevido. Responsabilidade da concessionária. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido. Honorários sucumbenciais majorados. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo
a
fatura de setembro/2022, determinou a retirada do protesto indevido e condenou a concessionária de energia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O autor postula a confirmação da astreinte e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária e a consequente inexistência de débito; (
ii
) a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
decorrente do protesto indevido; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O autor demonstrou que a fatura de setembro/2022 apresentou valor substancialmente superior à sua média histórica, e a concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) nos casos de protesto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Entretanto, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Quanto à
astreinte
, confirmada a procedência do pedido, sua exigibilidade fica assegurada com a sentença favorável, sendo cabível a sua execução na fase de cumprimento de sentença.

6. Os honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 mostram-se inadequados, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do autor. Assim, majora-se para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. O protesto indevido de débito inexistente configura dano moral
in
re

ipsa
, ensejando indenização proporcional ao caso concreto. 2. A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e da justa remuneração do causídico."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.801.059/RJ; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de Recurs
os
de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e, também, por ANTENOR PAGNONCELLI
contra sentença
proferida pelo

Juízo
de Direito
da Vara Única da Comarca de Vera – MT,
que
nos autos da
a
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral
, ajuizado por ANTENOR PAGNONCELLI em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declara a inexistência
da obrigação levada a protesto; b)
determinar que a concessionária de energia recalcule o consumo de energia do autor no mês de setembro de 2022. O novo cálculo deve considerar um consumo de 342,5 kWh (quilowatts-hora);
c) condenar a concessionária de energia a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nas suas razões recursais, aduz
que o aumento no consumo foi baseado em leituras reais do medidor, que funcionava corretamente.

Afirma que n
ão há provas de irregularidades na rede elétrica ou de falhas da empresa que justificassem a revisão dos débitos
.

Diz que as v
ariações no consumo são normais e podem ser causadas por fatores como mudanças climáticas ou alterações na rotina do imóvel
; portanto, a
sentença errou ao anular débitos sem provas de erro da empresa.

Afirma que não praticou ato ilícito, pois
a “suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui meios indiretos de cobrança, e a requerida pode se valer desses mecanismos, desde que previamente notificada a parte sobre a falta de pagamento. A requerida agiu, portanto, no exercício regular de um direito ao realizar o corte ou o lançamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito” (Id.
255415700 - Pág. 5)
; logo, não há falar em dano moral.

Argumenta
, ainda,
que
o valor arbitrado se afigura excessivo e desarrazoado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja o pedido julgado improcedente. S
ubsidiariamente, pede pela redução do dano moral.

O autor ANTENOR PAGNONCELLI, no seu recurso de apelação, salienta que
a Energisa descumpriu a liminar que determinava a retirada do protesto de seu nome, mantendo-o
negativado; porém
, a
pesar do descumprimento, a sentença não confirmou a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, que havia sido fixada na liminar.

Argumenta que a confirmação da astreinte na sentença é essencial para possibilitar a execução da multa no cumprimento de sentença.

Ressalta que a sentença
fixou honorários de 10% sobre a condenação por danos morais (R$ 10.000,00), resultando em R$ 1.000,00, que se mostra irrisória diante do trabalho realizado pelo causídico nos autos
.

Verbera que, diante das circunstâncias, é mais adequado fixar os honorários em valor fixo, em vez de percentual sobre a condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a incidência da
astreinte
de R$ 20.000,00 e a majoração dos honorários sucu
mbenciais.

Sem contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que Antenor Pagnoncelli ajuizou a
ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral
contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando, em suma, que é titular da unidade consumidora 6/538245-2
e contesta o valor da fatura de setembro/2022, que foi de R$ 3.068,16
(três mil, sessenta e oito reais e dezesseis
centavos
)
, alegando que este montante está muito acima de seu consumo habitual.

I
nformou
que, ao contestar a cobrança junto à empresa ré, esta teria reconhecido erro na fatura do mês de outubro/2022, reduzindo o valor originalmente cobrado, mas manteve inalterada a cobrança da fatura de setembro/2022, já enviada a protesto. Defendeu que o consumo registrado na referida fatura seria praticamente dez vezes superior à sua média histórica, o que evidenciaria erro de medição ou falha administrativa.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito,
julgou procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito relativo à fatura de setembro/2022 e determinando a retirada do protesto realizado em nome do autor, sob o fundamento de que a concessionária não comprovou, de forma inequívoca, a legalidade da cobrança do valor questionado. Além disso, condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, diante da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

A Energisa busca a reforma da sentença, alegando a regularidade dos procedimentos adotados, a inexistência de ato ilícito e a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais.

No caso dos autos, observa-se que o autor comprovou que a fatura de setembro/2022 apresentou um valor significativamente superior à média do seu consumo histórico, saltando de uma média mensal de aproximadamente 342,5 kWh com um valor médio de R$ 368,34 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), para um suposto consumo de 2.840,88 kWh
, no montante de R$ 3.068,16 (três mil, sessenta e oito reais e dezesseis centavos), quase dez vezes superior à sua média.

Em contrapartida, a concessionária apelada falhou em apresentar qualquer evidência concreta que refutasse as alegações do autor. Sua defesa se limitou a conjecturas genéricas sobre "mudanças na rotina do imóvel", "alterações climáticas", "aumento de frequentadores" e "uso de equipamentos de alta potência" (Id. 255415678 - Pág. 3), sem qualquer respaldo documental ou técnico. Essa argumentação vaga e desprovida de provas não se sustenta diante da disparidade gritante entre o consumo histórico e o valor contestado.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alegar e não provar é, na prática, o mesmo que nada dizer
“
allegatio
et non
probatio
quase non
allegatio
”
.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pelo autor alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças e atribuir tal ônus à parte Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos.

Dessa forma, não há fundamento para a reforma da sentença no ponto em que declarou a inexigibilidade da cobrança e determinou a exclusão do protesto, razão pela qual nego provimento ao recurso da concessionária.

No tocante ao dano moral, conforme antiga e consolidada orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, “
nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024), ou seja, o dano moral indenizável é presumido nessa hipótese, prescindindo de provas da lesão à caracterização da responsabilidade civil e dever de indenizar do ofensor; acrescento, no mais, que, embora diga que a existência de inscrições restritivas em nome do autor afaste a presunção de
dano
à imagem em decorrência do protesto indevido, a Concessionária/apelante não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Sobre o valor indenizatório, o arbitramento da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, assim, sob esse enfoque, sopesando as particularidades do caso concreto, admito que a indenização fixada em R$ 10.000,00 é
excessiva, desse modo reduzo para R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
que
atende ao dúplice caráter da indenização por dano moral, e estando em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por e
st
e
e
g
.
Tribunal de Justiça.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelante pleiteia que seja majorado o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro que
esta
Corte entenda pertinente. Ainda, postula a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela parte autora em razão do protesto indevido de título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de título, embora configure dano moral in
re

ipsa
, deve ter sua indenização fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor meramente simbólico.

4.
O valor arbitrado na sentença a título de danos morais, equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é compatível com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos e a efetiva extensão do dano, mostrando-se adequado ao cumprimento das funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido quando suficiente para compensar os transtornos experimentados e cumprir a função pedagógica da condenação
.”

Dispositivo relevante citado: CR, art. 5o, V e X.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, N.U 1031719-08.2022.8.11.0041, N.U 1000049-04.2020.8.11.0111, N.U 1009005-76.2019.8.11.0003.
(N.U 0001195-10.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

“
Ementa: Direito civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Reforma parcial da sentença. Procedência do pedido indenizatório. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a retificação das faturas e declarar inexistente o débito negativado, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais, imputando as custas processuais e honorários proporcionalmente às partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o protesto indevido do CNPJ da pessoa jurídica recorrente gera o direito à reparação por danos morais, bem como a necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da alteração do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A Súmula no 227 do STJ assegura que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à honra objetiva.

4. A negativação indevida do CNPJ da autora, associada à interrupção dos serviços essenciais, caracteriza prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização.

6. A alteração do julgamento implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela parte requerida, sendo os honorários advocatícios calculados com base no valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

"O protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, dispensando comprovação de prejuízo."

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto".

(N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Assim, considerando a necessidade de compensação ao consumidor, a função punitivo-pedagógica da indenização e a razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório, reduzo o valor fixado na sentença
para R$5.000,00.

O autor, em seu recurso de apelação, alega omissão na sentença, argumentando que a ausência de ratificação expressa da aplicação da
astreinte
s
impede a execução da multa na fase de cumprimento de sentença.

A multa cominatória, também conhecida como astreintes, é um instrumento jurídico que visa pressionar a parte a cumprir uma obrigação judicial. Ela não se confunde com uma penalidade ou confisco, pois seu objetivo não é punir o réu, mas sim assegurar a efetividade das decisões judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.200.856/RS, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a multa cominatória (
astreintes
) fixada em antecipação de tutela somente pode ser executada provisoriamente após a confirmação por sentença de mérito e desde que o eventual recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo, visando garantir a segurança jurídica e evitar a execução de multas baseadas em decisões provisórias que podem ser revistas.

A propósito:

“REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito
suspensivo .
"
2.-
O termo "sentença", assim como utilizado nos
arts
. 475- N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela . 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.”
(STJ; REsp no 1.200.856/RS (2010/0125839-4); Rel. Min. Sidnei Beneti; Corte especial;
DJe
17.09.2014)

A exigência da confirmação da
astreinte
em sentença de mérito é fundamental, pois, sendo a multa um instrumento de coerção e não de enriquecimento, sua exigibilidade prévia à sentença, que consolida o direito material após ampla instrução probatória, seria incompatível com sua natureza e finalidade, visto que a decisão final influenciará diretamente no valor e na executividade da multa.

No caso em questão,
diante da procedência do pedido do autor
,
confirmou automaticamente a tutela liminar

que determinou a retirada do protesto e a abstenção da cobrança
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Ademais, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, o apelante pode iniciar o cumprimento provisório da sentença.
Vejamos:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.”

A discussão sobre o descumprimento da obrigação e a consequente aplicação da multa deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença, momento em que haverá ampla dilação probatória e exercício do contraditório, e não em momento anterior, como a apelação.

Assim, a exigibilidade das astreintes, fixadas em caráter liminar, concretizou-se com a sentença favorável, assegurando o direito vindicado.

O autor, ora apelante, contesta o valor dos honorários sucumbenciais fixados, alegando ofensa ao princípio da razoabilidade. O juízo de primeira instância aplicou o art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 1.000,00.

É consabido que os honorários devem
ser
fixados observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

No Tema Repetitivo 1076 do STJ
(REsp 1.746.072/PR)
, a Corte Especial
fixou a tese de que
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso em tela, é imperioso analisar se o proveito econômico obtido pelo autor pode ser considerado irrisório, o que autorizaria a fixação dos honorários por equidade. Contudo, importante também avaliar os parâmetros da OAB/MT, para que não se desvalorize o trabalho do advogado.

Destaco que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT (URH)
, para o ano de 2025,

retirada do sítio eletrônico
da entidade,

está fixada em R$ 1.
235,41
, valor mínimo da tabela, o que serve como parâmetro para aferir a razoabilidade da remuneração.

Assim,
ao
cotejar os critérios legais e jurisprudenciais com as peculiaridades do presente caso, verifico que o valor de R$ 1.000,00, arbitrado a título de honorários, mostra-se inadequado. Isso porque, embora o proveito econômico possa ser considerado modesto, o valor está abaixo do mínimo estabelecido pela OAB/MT, o que desvaloriza o trabalho do advogado

Diante da complexidade da causa, do tempo despendido pelo advogado e da necessidade de assegurar uma remuneração justa, e considerando a redução do valor do dano moral no presente aresto, entendo que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixo os honorários em R$ 2.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional ao trabalho realizado, em consonância com os parâmetros da OAB/MT e a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, nos seguintes termos:

1) Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.: Dou-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2) Recurso de ANTENOR PAGNONCELLI: Dou-lhe parcial provimento para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Mantenho os ônus
da
sucumbência fixados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025